Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-81.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-81.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAUL BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAIME LISBOA BRITO, HELCONIO BRITO MORAES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HELCONIO BRITO MORAES, JAIME LISBOA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. CIRURGIA ONCOLÓGICA. PACIENTE COM LINFOMA E SUSPEITA DE RECIDIVA. URGÊNCIA COMPROVADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE MÉDICO CREDENCIADO. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059/STJ. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.

O PLANSERV, embora regido pela Lei Estadual nº 9.528/2005 e pelo Decreto nº 9.552/2005, constitui plano de autogestão, razão pela qual se afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Todavia, ainda que não se trate de relação consumerista, deve a atuação estatal observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade do direito à saúde e da boa-fé objetiva.

2.

Restou demonstrado nos autos que o autor, paciente com diagnóstico prévio de linfoma demandava intervenção cirúrgica urgente. A demora superior a 30 dias na autorização e a omissão do PLANSERV em indicar prestador credenciado apto a realizar o procedimento configuram falha na prestação do serviço público de saúde.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em regra, o reembolso deve observar os limites da tabela da operadora, mas em casos excepcionais, como na hipótese em que há inexecução contratual por omissão da operadora, é devido o reembolso integral das despesas suportadas pelo segurado (AgInt no AREsp 2.534.737/SP, AgInt no AREsp 2.396.847/RJ, e AgInt no AREsp 2.503.886/RJ).

4.

Comprovado que o autor arcou com o pagamento integral de R$ 10.637,86 para a realização da cirurgia oncológica prescrita, é devido o reembolso integral, afastando-se a limitação imposta pela sentença aos valores da tabela do PLANSERV.

5.

A negativa ou demora injustificada em autorizar tratamento oncológico configura dano moral in re ipsa, pois agrava o sofrimento do paciente em contexto de extrema vulnerabilidade, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.141.301/SP; AgInt no AREsp 2.344.965/PR).

6.

Majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da condenação.

7.

Reformada a sentença para afastar a sucumbência recíproca, atribuindo-se integralmente à parte ré o ônus dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com majoração de 5% (cinco por cento) nesta instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Simultâneas nº

8000628-81.2024.8.05.0134
, no qual figuram como parte as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pela PARTE AUTORA,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII